Tribunal: TJSP
Processo: 1036035-95.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Hipótese em que não constou do acórdão embargado a porcentagem em que cada réu poderá descontar do benefício da autora – Diante da pluralidade de réus, deverá ser expedido ofício, à fonte pagadora dos vencimentos da autora, a fim de que proceda à limitação dos 30% em descontos consignados em folha de pagamento, a serem divididos igualmente entre os réus –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Hipótese em que não constou do acórdão embargado a porcentagem em que cada réu poderá descontar do benefício da autora – Diante da pluralidade de réus, deverá ser expedido ofício, à fonte pagadora dos vencimentos da autora, a fim de que proceda à limitação dos 30% em descontos consignados em folha de pagamento, a serem divididos igualmente entre os réus – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.